Tribunal: TJPA
Processo: 0811578-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811578-32.2020.8.14.0301

APELANTE: REINALDO FERREIRA ZEFERINO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que julgou improcedente a "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais", sob o fundamento de que não restou comprovada a ausência de fornecimento de energia no imóvel do autor. O Apelante alega nunca ter usufruído do serviço, impugnando a legitimidade da cobrança e da posterior negativação, e requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, consubstanciada na ausência de fornecimento de energia elétrica ao imóvel do Apelante; e (ii) estabelecer se a cobrança e a negativação decorrente de débito inexistente configuram ato ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação das regras de responsabilidade objetiva (art. 14) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Incumbe à concessionária o dever de demonstrar a efetiva prestação do serviço, sobretudo diante da impugnação do consumidor e da inversão do ônus da prova.

A concessionária limitou-se a apresentar "prints" de seu sistema interno, sem documentos externos idôneos, como ordens de serviço assinadas ou registros técnicos, o que torna sua prova insuficiente para demonstrar o fornecimento de energia e a origem do débito.

A alegação do Apelante quanto à inexistência de fornecimento é coerente com sua conduta e respaldada por solicitações de religação não atendidas, reforçando a ausência de vínculo contratual.

Reconhecida a inexistência de débito, a negativação decorrente configura ato ilícito, gerando dano moral presumido (STJ - AREsp: 2698314, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 12/11/2024).

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2698314, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.11.2024;

TJPA, Apelação Cível nº 0784632-62.2016.8.14.0301, Rel. Des(a). Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024;

TJGO, Apelação Cível nº 5503894-51.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por REINALDO FERREIRA ZEFERINO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais" ajuizada contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE TODOS os pedidos formulados pelo autor na inicial

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 98, §2º do CPC).

Por estar o autor sob benefício da justiça gratuita suspendo a exigibilidade da cobrança das despesas processuais e honorários de sucumbência por 5 anos ou antes caso se comprovada que cessou a causa que motivou a sua concessão (art. 98, §3º CPC)”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que houve negativação indevida de seu nome perante o SERASA por débitos decorrentes de consumo de energia elétrica que não realizou, pois jamais teria ocorrido a efetiva ligação da unidade consumidora em seu nome; (ii) que realizou diversas solicitações junto à concessionária para efetivação da ligação de energia no imóvel, sem retorno ou sucesso, o que comprovaria a ausência de relação contratual entre as partes; (iii) que a sentença é arbitrária e contraria as provas dos autos, especialmente diante da ausência de comparecimento da apelada a duas audiências de instrução, sem justificativa plausível; (iv) que a empresa, além de manter a cobrança, continuou emitindo novas faturas indevidas, mesmo sem prestação de serviço;

Requer a reforma total da sentença, com a consequente procedência da ação originária, para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a exclusão do nome do apelante dos cadastros de restrição ao crédito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id 18055159).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a concessionária Apelada efetivamente prestou o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Apelante e, em caso negativo, se a cobrança e a posterior inscrição em cadastro de inadimplentes configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, o serviço de energia elétrica é considerado essencial, e a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Ademais, é cediço o direito do consumidor à inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, quando suas alegações forem verossímeis ou quando for hipossuficiente. No caso em tela, o juízo de primeiro grau acertadamente reconheceu a aplicação do CDC e a inversão probatória, atribuindo à concessionária o dever de comprovar a regularidade da cobrança.

Contudo, peço vênia para divergir da conclusão alcançada pelo nobre magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe foi imposto. A empresa fundamenta sua defesa em "prints de tela" de seu sistema interno, documentos produzidos de forma unilateral e que, por si sós, não possuem a força probatória necessária para atestar, de maneira inequívoca, a efetiva religação da energia e, principalmente, o registro de consumo regular no imóvel do Apelante.

Pelo contrário, em decisão proferida em audiência, o magistrado de origem intimou a parte ré para que apresentasse, no prazo de 10 dias, prova documental ou laudo técnico que comprovasse a troca do equipamento de medição e o início do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora UC nº 3011891160, vinculada ao endereço mencionado.

A referida decisão identificou ainda, com precisão, que as faturas negativadas no nome do autor referem-se à unidade consumidora UC nº 3011891160, ao passo que, na contestação, a parte ré apresentou documentos vinculados à UC nº 0503480709, de endereço diverso, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe foi imposto judicialmente.

Dessa forma, não restou demonstrada a regularidade das cobranças realizadas em nome do apelante. De fato, a parte ré permaneceu inerte diante de expressa determinação judicial que lhe impunha a comprovação da efetiva instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel vinculado às faturas impugnadas.

Em situações como esta, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que meras telas sistêmicas, sem outros elementos de prova robustos, como ordens de serviço assinadas, relatórios de vistoria técnica ou fotografias do medidor, são insuficientes para comprovar a legitimidade de um débito impugnado pelo consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus da concessionária de energia a comprovação da regularidade da contratação de serviços pelos consumidores e, por conseguinte, da origem das cobranças por ela realizadas. 2. A apresentação de tela sistêmica desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, caracteriza-se como prova unilateral, não sendo válida para demonstrar vínculo obrigacional. 3. Ausente a comprovação da relação jurídica entre as partes, é medida impositiva a declaração da inexistência do débito juridicamente controvertido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5503894-51 .2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS QUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO COBRADO. PERÍCIA/ VISTORIA NO IMÓVEL. NÃO REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- As faturas questionadas na inicial destoam significativamente do consumo de meses anteriores e posteriores, de modo que a possibilidade de irregularidade nas leituras realizadas nos referidos meses impugnados é latente. Para que as dúvidas fossem sanadas, era necessária uma perícia/vistoria realizada pela apelante, que para tanto se manteve inerte nesse sentido, inclusive quanto a resposta da contestação apresentada. Ressalte-se que a simples conferência do sistema interno da apelante não se presta para os fins almejados, pois não conseguem atestar a regularidade do aparelho medidor. II- Cabia a ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação ao consumo questionado (CPC/15, art. 373, II), e esta comprovação não veio aos autos. III- Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 4.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional. IV- O magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto, incabível a minoração da verba honorária pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0784632-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 )

Por outro lado, o Apelante apresenta uma narrativa coerente e verossímil. É, de fato, contraintuitivo que um consumidor, necessitando de serviço essencial, permaneceria inerte se o serviço estivesse disponível e simplesmente optasse por não pagar. A alegação de que realizou múltiplos pedidos de ligação, conforme documentos iniciais, reforça a tese de que o serviço nunca foi normalizado.

O argumento do juízo
a quo
sobre a "estranheza" da conduta do autor, que permaneceu no imóvel, não pode servir como fundamento para lhe retirar o direito. A condição de hipossuficiência do consumidor e o desconhecimento técnico sobre os procedimentos da concessionária são fatores que justificam a dificuldade em produzir provas negativas (provar que não recebeu energia).

Dessa forma, diante da ausência de prova cabal e irrefutável da efetiva prestação do serviço e da regularidade do consumo faturado, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da Apelada. Consequentemente, a dívida que deu origem à negativação é inexigível.

No que se refere ao dano moral, uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança, a inscrição do nome do Apelante em cadastros de proteção ao crédito que dela decorreu é, por óbvio, indevida.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria gravidade do ato, que ofende a honra e a imagem do consumidor, abalando seu crédito na praça. A simples comprovação da inscrição indevida já é suficiente para gerar o dever de indenizar ((STJ - AREsp: 2698314, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/11/2024)).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O valor pleiteado pelo autor (R$ 120.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional.

Considerando os precedentes desta Egrégia Turma em casos análogos, entendo como justo e razoável o arbitramento de uma indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para reparar o abalo sofrido pelo Apelante e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela Apelada.

Com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos do autor, o ônus de sucumbência deve ser invertido, cabendo à Apelada arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3.

Do dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos imputados ao Apelante, referentes às faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora nº 3011891160, que originaram a negativação.

b) CONDENAR a Apelada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a proceder à imediata e definitiva exclusão do nome e CPF do Apelante, REINALDO FERREIRA ZEFERINO, de todos os cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) em relação aos débitos aqui discutidos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

c) CONDENAR a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

d) INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026